Tribunal: TJDFT
Processo: 0723158-10.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA. CONTRATAÇÃO DE MÚTUO. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO.
1- A declaração de nulidade de ato processual exige a demonstração efetiva da existência de prejuízo à parte (CPC/2015, 282, § 1o).
2- A matéria alegada pela primeira vez em razões de apelação constitui inovação recursal, cuja análise é vedada, sob pena de supressão de instância.
3- Verificada a celebração de contrato mediante fraude, declara-se a inexistência do débito correspondente.
4- A inscrição indevida do nome da autora em cadastro de inadimplentes configura dano moral in re ipsa.
5- Levando-se em consideração o grau de lesividade do ato ilícito e a capacidade econômica da parte pagadora, a quantia arbitrada (R$ 3.000,00) é insuficiente para oferecer digna compensação à autora e punir adequadamente o réu por sua conduta lesiva, devendo ser majorada (R$ 10.000,00).
6- Deu-se provimento ao apelo da autora. Conheceu-se em parte do apelo do réu e, na parte conhecida, rejeitou-se a preliminar e negou-se-lhe provimento.